Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA. FGTS APLICADO. AUSÊNCIA DE PROVA. MOVIMENTAÇÃO INTENSA. PENHORABILIDADE.
1. Demonstrada a insuficiência de recursos deve-se conceder o benefício da gratuidade da justiça.
2. As importâncias depositas nas contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis. No entanto, esta proteção legal decai quando sacado e movimentado, pois assim passa a compor o acervo de bens do devedor.
3. A utilização da conta poupança para movimentações diversas, em curto tempo, descaracteriza a sua natureza, e, por consequência, afasta a proteção legal do art. 833, X, do CPC, em razão do abuso do direito.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.